Tribunal: STF
Processo: ARE 1370174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos com objetivo que seja declara a extinção da punibilidade do recorrente.



    A parte embargante alega, em síntese, que “A prescrição penal é matéria de ordem pública e, por isso, há de ser reconhecida e declarada ex officio em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. DECIDO.



    No que tange à alegada prescrição, em se tratando de matéria de ordem pública, é evidente a possibilidade de se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2015, HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma DJe de 12/2/2010).



    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito, sendo inviável sua análise em sede de embargos de declaração. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. O reconhecimento da prescrição, nesta instância extraordinária, deve ser visto com imensa cautela, pois não é possível verificar com segurança se houve causa interruptiva da prescrição, especialmente a reincidência. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 895.656-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018, grifei)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração omissão, contradição, obscuridade e erro material , impõe-se o desprovimento. PROCESSO-CRIME - PRESCRIÇÃO - ELEMENTOS - AUSÊNCIA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se inviável analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes os elementos processuais necessários à verificação dos marcos interruptivos”. (AI 565.181-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018, grifei)



    Ex positis, REJEITO os presentes embargos de declaração e DETERMINO a remessa dos autos ao juízo de origem para que seja analisado eventual transcurso de prazo prescricional.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente